Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-80.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual ocorrência de inovação recursal quanto à impugnação acerca dos danos materiais constante do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15